Tribunal: TJMT
Processo: 1002726-44.2021.8.11.0055
Órgão julgador: EDSON DIAS REIS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2023-05-30
Data de publicação: 2023-06-19

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1002726-44.2021.8.11.0055
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[ICMS/ Imposto sobre Circulação de Mercadorias]
Relator:
DES(A). EDSON DIAS REIS

Turma Julgadora:

[DES(A). EDSON DIAS REIS, DES(A). GRACIEMA RIBEIRO DE CARAVELLAS, DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO]

Parte(s):

[ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0003-06 (APELANTE), CASA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0007-30 (REPRESENTANTE), COOPERATIVA AGROPEC MISTA VALE DO SEPUTUBA LTDA - CNPJ: 14.937.767/0012-09 (APELADO), LUIS FERNANDO DECANINI - CPF: 164.539.368-28 (ADVOGADO), AFONSO DECANINI NETO - CPF: 218.956.638-06 (ADVOGADO), JULIO CEZAR BRUM DE MATTOS - CPF: 395.751.100-30 (ADVOGADO), BALTAZAR ZILIO - CPF: 469.685.809-00 (APELADO), IVANEZ GARBUGIO - CPF: 424.381.449-04 (APELADO), ELEONOR OGLIARI - CPF: 506.114.619-00 (APELADO), ERCIO DUARTE - CPF: 543.266.138-15 (APELADO), LUIZ BENETTI - CPF: 119.002.709-78 (APELADO), ILDO CRESTANI - CPF: 230.091.600-20 (APELADO), ANTONIO DILCEU GUZATTI - CPF: 492.171.359-68 (APELADO), JADIR AGNALDO PFITSCHER - CPF: 523.010.360-49 (APELADO), PEDRO JORDANI - CPF: 970.078.388-04 (APELADO), JOSE TURATI - CPF: 204.998.419-72 (APELADO), SERGIO EVARISTO VARNIER - CPF: 391.302.319-49 (APELADO), CARLOS PERINI - CPF: 017.586.638-47 (APELADO), ANTONIO DILCEU GUZATTI - CPF: 492.171.359-68 (TERCEIRO INTERESSADO), ANDERSON MELLO ROBERTO - CPF: 709.841.071-34 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência
DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO
, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

E M E N T A

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – EXECUÇÃO FISCAL
– CANCELAMENTO DA CDA - CITAÇÃO DO EXECUTADO COM APRESENTAÇÃO DE EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE –
RECONHECIMENTO DA FAZENDA PÚBLICA DA DUPLICIDADE DE AÇÕES -
REDUÇÃO
DOS HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS PELA METADE – CABIMENTO – ARTIGO 90, §4o DO CPC -
RECURSO CONHECIDO PROVIDO.

1.

Se o réu reconhecer a procedência do pedido e, simultaneamente, cumprir integralmente a prestação reconhecida, os honorários serão reduzidos pela metade, nos moldes do art. 90, §4o, do CPC. (N.U 1016146-58.2019.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARIA APARECIDA RIBEIRO, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 14/07/2020, Publicado no DJE 27/07/2020)

R E L A T Ó R I O

APELANTE(S):

ESTADO DE MATO GROSSO

APELADO(S):

COOPERATIVA AGROPEC MISTA VALE DO SEPUTUBA LTDA E OUTROS

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DR. EDSON DIAS REIS

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de apelação cível interposto por
ESTADO DE MATO GROSSO
,
contra sentença proferida pelo Juízo da
4a Vara Cível da Comarca de Tangará da Serra/
MT, nos autos da Ação de Execução Fiscal no
1002726-44.2021.8.11.0055,
que julgou extinta sem resolução do mérito a pretensão executiva à pedido do Exequente, ante a perda de seu objeto, nos termos do artigo 485, V do CPC, e condenou a Fazenda Pública em honorários advocatícios no valor de R$ 15.000,00 (quinze mil reais).

Aduz o apelante que
não se opôs ao pleito autoral, manifestando imediata concordância em vista de mero erro de sistema que protocolizou duas execuções em litispendência em virtude de uma única CDA.

Sustenta
que que não foi observado os termos do art. 85 § 8o, com uma condenação injusta de valor baseando-se nos parágrafos 2o e 3o do art. 85, muito menos foi observado o teor do art.

90 p. 4o do CPC.

Ao final requer o provimento do recurso reduzindo os honorários de sucumbência de forma razoável e justa nos padrões estabelecidos no art. 85 § 8o C/C 90 §4o do CPC.

Contrarrazões no id. 114664004.

É o relatório.

EDSON DIAS REIS

Juiz de Direito Convocado

V O T O R E L A T O R

V O T O

EXMO. SR. DR. EDSON DIAS REIS

Egrégia Câmara:

Como visto do relatório, o presente recurso visa a reforma da sentença proferida pelo Magistrado
a quo
que julgou extinta sem resolução do mérito a pretensão executiva à pedido do Exequente, ante a perda de seu objeto, nos termos do artigo 485, V do CPC, e condenou a Fazenda Pública em honorários advocatícios no valor de R$ 15.000,00 (quinze mil reais).

De início, ressalto que no recurso de apelação se encontram presentes os requisitos extrínsecos, quais sejam, tempestividade, regularidade formal e preparo, bem como os intrínsecos, entre eles, cabimento, legitimidade, interesse recursal e ausência de fato extintivo ou impeditivo de recorrer, que autorizam reconhecer a admissibilidade e a apreciação da pretensão recursal.

Extrai-se dos autos que o
ESTADO DE MATO GROSSO
ajuizou em 16/03/2021, a Ação de Execução Fiscal no
1002726-44.2021.8.11.0055
em desfavor de
COOPERATIVA AGROPEC MISTA VALE DO SEPUTUBA LTDA E OUTROS,
visando o recebimento de crédito tributário, cujo valor extraído da CDA no 20107450, alcançava a importância de
R$ 1.286.248,09 (Um Milhão Duzentos e Oitenta e Seis Mil e Duzentos e Quarenta e Oito Reais e Nove Centavos)

quando do ajuizamento da demanda.

A parte executada foi citada e apresentou exceção
de pré-executividade, arguindo a prescrição do crédito tributário.

A Fazenda Pública, devidamente intimada, informou que, houve o cancelamento/baixa da CDA, uma vez que a execução em tela
tem o mesmo objeto da execução fiscal n° 6632-45.2010.811.0055, sendo que o referido processo já transitou em julgado conforme a consulta processual em anexo.

O Juízo
a quo
julgou extinto sem resolução de mérito a pretensão executiva a pedido do exequente, nos termos do artigo 485, V do CPC, e condenou a Fazenda Pública em honorários advocatícios no valor de R$ 15.000,00 (quinze mil reais).

Com essas considerações passo à análise das insurgências recursais.

O cerne da controvérsia recursal cinge-se apenas quanto à possibilidade ou não de redução dos honorários fixados pela metade, ante a concordância da Fazenda Pública, nos termos do art. 90, § 4o do CPC.

Argui a parte apelante que
não se opôs ao pleito autoral, manifestando imediata concordância em vista de mero erro de sistema que protocolizou duas execuções em litispendência em virtude de uma única CDA, fazendo jus a redução da verba honorária.

No caso dos autos, verifica-se que o cancelamento da CDA se deu em 30/09/2021, ou seja, depois de ajuizada a pretensão executiva (16/03/2021), uma vez que a Fazenda Pública reconheceu ser indevida a aplicação a parte executada.

Cabe ressaltar que, diante do prosseguimento da execução, a parte executada se viu obrigado a constituir um advogado e apresentar defesa nos autos.

Observa-se, também, que somente após a oposição da defesa pela parte executada que a Fazenda Pública noticiou o cancelamento da CDA e requereu a extinção da prestação.

Nesse sentido é a Súmula no 153 do Superior Tribunal de Justiça, como cito:

“Súmula no 153 do STJ.

A desistência da execução fiscal, após o oferecimento dos embargos, não exime o exequente dos encargos da sucumbência
”.

Nesse contexto, também, é o entendimento do Superior Tribunal de Justiça:

“TRIBUTÁRIO. EXECUÇÃO FISCAL. EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE. CONDENAÇÃO EM HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. POSSIBILIDADE - ART. 26 DA LEF. SÚMULA 83 DO STJ [...] 2. Quanto ao mérito,
a jurisprudência desta Corte é uníssona no sentido de que, sobrevindo extinção da execução fiscal em razão do cancelamento da certidão de dívida ativa após a citação válida do executado, a Fazenda Pública deve responder pelos honorários advocatícios, em homenagem ao princípio da causalidade. 3. Com efeito, o STJ, a partir do EREsp 80257/SP, julgado pela Primeira Seção, vem adotando o entendimento de que é cabível a condenação da Fazenda Pública em honorários de advogado na hipótese de desistência da execução fiscal, em razão de a parte executada ter contratado os serviços de advogado com o objetivo de extinguir o processo
. 4. A Corte de origem adotou o posicionamento pacificado do STJ. Incidência da Súmula 83 do STJ. 5. Recurso Especial não provido”. (STJ - REsp 1648213/RS, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, julgado em 14/03/2017, DJe 20/04/2017)

Na
mesma vertente tem se posicionado esta e. Corte:

“APELAÇÃO CIVEL – EXECUÇÃO FISCAL – DESISTÊNCIA – CONDENAÇÃO EM HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS – ART. 26 DA LEF – VERBA DEVIDA PELA PARTE DESISTENTE – CONDENAÇÃO DA FAZENDA PÚBLICA – ARTIGO 20, §§ 3o E 4o, DO CPC/1973.FIXAÇÃO EQUITATIVA – RECURSO DESPROVIDO.
A extinção da execução fiscal, pelo cancelamento da CDA, de que trata o art. 26 da LEF, se refere à extinção administrativa do crédito, de modo que, iniciada a execução e efetivada a citação, desistindo a Fazenda Pública, os honorários advocatícios devem ser-lhe imputados, em homenagem ao princípio da causalidade, notadamente quando a parte contrata os serviços de um advogado para defender-se
. [...]”. (TJMT - Ap 88876/2017, DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES, SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Julgado em 27/03/2018, Publicado no DJE 19/04/2018)

“EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – ACÓRDÃO DE RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL EM AÇÃO DE EXECUÇÃO FISCAL – EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE – PEDIDO DE EXTINÇÃO SUPERVENIENTE – CANCELAMENTO DA CDA – CONDENAÇÃO DA FAZENDA PÚBLICA EM HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS – ALEGAÇÃO DE OMISSÃO NO ACORDÃO – VÍCIO NÃO CONFIGURADO REDISCUSSÇÃO DA MATÉRIA – IMPOSSIBILIDADE – EMBARGOS REJEITADOS.
Conforme precedentes do STJ, “forçoso reconhecer o cabimento da condenação da Fazenda Pública em honorários advocatícios na hipótese de desistência da execução fiscal após a citação e o oferecimento da exceção de pré-executividade, a qual, mercê de criar contenciosidade incidental na execução, pode perfeitamente figurar como causa imediata e geradora do ato de disponibilidade processual, sendo irrelevante a falta de oferecimento de embargos à execução, porquanto houve a contratação de advogado, que, inclusive, peticionou nos autos
.”

(STJ, REsp 508301/MG).Não havendo omissão no Acórdão recorrido, merecem ser rejeitados os embargos de declaração opostos, sobretudo quando contêm elementos meramente impugnativos”. (TJMT - ED 108362/2017, DES. MÁRCIO VIDAL, PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Julgado em 11/12/2017, Publicado no DJE 20/12/2017)

Assim, agiu com acerto o Magistrado
a quo,
ao condenar a Fazenda Pública ao pagamento dos honorários sucumbenciais.

No entanto, diante do art. 90, §4o, do CPC, considerando que houve pela Fazenda Pública o reconhecimento do pedido e realizou a exclusão da CDA, a redução dos honorários pela metade é devida, vejamos:

AGRAVO DE INSTRUMENTO – EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE – SUBSTITUIÇÃO DA CDA – POSSIBILIDADE – INTELIGÊNCIA DA SÚMULA 392/STJ – HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS – CABIMENTO – INTELIGÊNCIA DO ART. 85, §3°, I C/C ART. 90, §4°, DO CPC – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

Nos termos da Súmula 392/STJ, a Fazenda Pública pode substituir a certidão de dívida ativa (CDA) até a prolação da sentença de embargos quando se tratar de correção de erro material ou formal, vedada a modificação do sujeito passivo da execução.

Consoante o art. 85, §3o, do CPC, nas causas em que a Fazenda Pública for parte, a fixação dos honorários advocatícios observará os critérios estabelecidos nos incisos I a IV do §2o do mesmo artigo, atendendo aos percentuais ali estabelecidos.

Se o réu reconhecer a procedência do pedido e, simultaneamente, cumprir integralmente a prestação reconhecida, os honorários serão reduzidos pela metade, nos moldes do art. 90, §4o, do CPC.

(N.U 1016146-58.2019.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARIA APARECIDA RIBEIRO, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 14/07/2020, Publicado no DJE 27/07/2020)

An
te o exposto,
CONHEÇO E DOU PROVIMENTO AO RECURSO
para

reduzir pela metade a verba sucumbencial, condenando a Fazenda Pública no
valor de R$ 7.500,00 (sete mil e quinhentos reais),
nos termos do artigo 90, §4o, do CPC.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 30/05/2023